Tribunal: STF
Processo: HC 81000
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- As questões ora levantadas neste "writ" não foram
apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de
recurso constitucionalmente restrito como é o especial.
"Habeas corpus" não conhecido.